Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722304-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A AGRAVADO: RICARDO CINTRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com RICARDO CINTRA, consistente em acolher em parte a impugnação ofertada. Relata que o título judicial em execução foi proferido em ação de enriquecimento indevido, com objetivo de rescindir o contrato de compra e venda de veículo e devolução de quantia paga, formulado pelo agravado em desfavor da agravante. Esclarece que o acórdão, reformando a sentença, deu provimento à apelação interposta pelo agravado para julgar procedente o pedido de rescisão do contrato, determinando o retorno das partes ao status quo ante, devendo o autor/agravado devolver à parte ré/agravada o veículo Mercedes Benz E 250 CGI, 2011/2011, placa JIU 2781, ao passo em que a parte ré deve restituir ao autor o valor do veículo, correspondente ao seu valor de mercado na data da efetiva entrega, conforme Tabela FIPE. Pontua que, em sede de embargos de declaração, o acórdão foi integralizado para destacar que o veículo deveria ser devolvido nas mesmas condições em que foi entregue, ressalvando-se o desgaste pelo uso, cabendo à fase de cumprimento de sentença a verificação da existência de dano que deprecie o seu valor, momento em que será possível a realização de perícia, conforme trechos que destaca. Aduz que o cumprimento de sentença se iniciou, exigindo, o agravado, a obrigação de pagar, o que entende não ser ainda exigível porque não cumprida a obrigação de fazer, consistente na entrega do bem, descontando-se, ainda, valores de IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento e multas de trânsito, bem como a realização da necessária perícia. Enfatiza que sua impugnação foi parcialmente procedente, reconhecendo que o veículo deve ser entregue para que se verifique o seu valor na Tabela FIPE naquela data, mas, de forma equivocada, entendeu o juízo que a perícia não foi determinada pelo acórdão. Defende, assim, que a perícia determinada pelo acórdão integra a coisa julgada, devendo incidir o princípio da boa-fé na interpretação das decisões judiciais (art. 489, § 3o, CPC), não havendo como prevalecer o entendimento esposado na decisão agravada de que o veículo deve ser avaliado pela tabela de referência, sem a produção da referida prova para avaliar as suas condições, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta que permitir a devolução do veículo com o pagamento pelo valor da tabela FIPE sem a devida avaliação de seu estado real implica, além de possível enriquecimento sem causa, na violação da mencionada boa-fé na interpretação do julgado, conforme jurisprudência que colaciona. Desse modo, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada pelo juízo a nomeação urgente de profissional habilitado e agendamento imediato de perícia judicial para verificação das condições atuais do veículo, seja em atenção à coisa julgada, seja porque a agravante não pode ter certeza de que o bem está sendo conservado devidamente, impondo que eventual dano seja verificado na prova pericial. No que concerne ao seu pedido para que o veículo seja entregue em juízo, justifica a pretensão pela necessidade de avaliação do bem por profissional indicado. Ressalta, ademais, que os depósitos públicos judiciais servem para essa finalidade, de receber e guardar os bens que lhe são confiados até que ocorra decisão judicial sobre a sua destinação final. Entende, assim, que somente com a realização da perícia é que o veículo poderá ser entregue definitivamente ao agravante. Nesses moldes, pugna pela reforma da decisão para que seja considerado o depósito público como local indicado para entrega ou, ao menos, que o veículo fique depositado como agravante, mas o marco para aplicação da tabela FIPE seja o momento em que de fato a entrega lhe for feita, sem prejuízo de eventual desvalorização verificada na perícia. Aponta a presença dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, eis que o prosseguimento do feito na origem fará com que venham aos autos planilha atualizada do débito pelo agravado, o que pode levar à constrição de valores da agravante. Ao final, requer “efeito suspensivo, a fim de que se determine: i) impedimento de bloqueio em conta-corrente, via BACEN-Jud sobre o cumprimento de sentença; e ii) a imediata realização de perícia judicial, indicando-se profissional habilitado, com urgência, evitando-se assim, o perecimento do bem.” No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para “(i) reafirmar a necessidade de realização de perícia no cumprimento de sentença como condição de entrega do bem à agravante, nos termos da coisa julgada do acórdão; (ii) considerar possível o depósito do bem em juízo; e (iii) considerar a data do valor de mercado da tabela FIPE aquela em que efetivamente o bem for entregue à agravante, sem prejuízo de eventual desvalorização verificada na perícia.” Preparo regular no ID 17605915 e 17605916. É o relatório. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento que tenha por objeto decisão proferida em cumprimento de sentença, sendo facultado ao relator suspender a eficácia do ato agravado se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995 do mesmo diploma. Nessa perspectiva, vislumbro a presença de tais requisitos quanto à insurgência do agravante pela não realização da perícia no veículo objeto da demanda. Com efeito, a decisão agravada entendeu que a não realização da perícia para avaliação do bem não ofende a coisa julgada, porquanto não constou da parte dispositiva do acórdão que proveu os embargos de declaração da parte, argumentando que: “A não realização de perícia para avaliação do bem objeto do feito não ofende a coisa julgada como alega a parte embargante. Assim constou do dispositivo do acórdão que enseja o presente cumprimento de sentença: (...) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, modificando a r. sentença, julgar procedente o pedido de rescisão do contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes, com consequente retorno das partes ao status quo ante, determinando que o autor realize a devolução do veículo Mercedes Benz E 250 CGI, ano 2011/2011, placa JIU 2781, RENAVAM 375679910 à parte ré e que esta restitua ao autor o valor do referido veículo, correspondente ao seu valor de mercado na data da efetiva entrega, segundo a Tabela da FIPE. Opostos Embargos de Declaração, sobreveio novo acórdão integralizando o anterior no seguinte sentido: (...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para, sanando omissão, integralizar o acórdão embargado, para fazer constar que, sobre o valor a ser restituído pelo réu/embargante, haja o abatimento de eventuais débitos de IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento e multas de trânsito. Se constata, assim, que o dispositivo do acórdão que julgou os embargos de declaração não modificou a forma de cálculo do valor do carro, prevalecendo, assim, o cálculo segundo a tabela FIPE. Caso a parte embargante verificasse contradição entre a fundamentação e o dispositivo do referido acórdão, deveria ter oposto novos embargos. Não o fazendo, prevalece o contido no dispositivo em questão, sendo esta parte do acórdão, frise-se, que faz coisa julgada.” – ID 65461905 Notadamente, é inquestionável que "a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.593.243/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 6/9/2017). Contudo, há se de considerar que para verificação do quantum devido a parte dispositiva do julgado precisa ser conjugada com uma interpretação lógico-sistemática de toda a fundamentação lançada nas razões de decidir, como igualmente entende o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não são meio próprio ao reexame da causa, devendo limitar-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou à existência de erro material no julgado. 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que "A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade própria das decisões transitadas em julgado somente se agrega à parte dispositiva do decisum. Não fazem coisa julgada os motivos e os fundamentos da decisão judicial" (AgRg no REsp 1.058.585/RN, Rel.Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 30/3/2015). 3. No caso em exame, o julgado embargado concluiu que "tanto a limitação temporal em virtude da reestruturação da carreira, quanto o percentual de juros incidentes ao mês foram analisados quando do julgamento do MS n. 6.864/DF e seus respectivos embargos de declaração, transitando em julgado o v. acórdão da e. 3a Seção que determinou o pagamento de 3,17% a todos os filiados, bem como a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da impetração da segurança". 4. Hipótese em que os dispositivos dos julgados transitados em julgado (MS 6.864/DF), que estão acobertados pela coisa julgada, conjugados com uma interpretação lógico-sistemática de toda a fundamentação lançada nas razões de decidir, indicam a condenação da autarquia ao pagamento de juros moratórios de 1% ao mês, razão pela qual desnecessária a explicitação do referido valor no dispositivo do julgado. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 14/05/2019) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ.EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. É assente nesta Corte Superior que "conquanto seja de sabença que o que faz coisa julgada material é o dispositivo da sentença, faz-se mister ressaltar que o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum, integram a res judicata, uma vez que atuam como delimitadores do conteúdo e da extensão da parte dispositiva da sentença" (REsp 795.724/SP, Rel.Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1o/3/2007, DJ 15/03/2007). 2. É também em razão desse prisma que se firmou o entendimento de que em "havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006). 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a alteração das conclusões do Tribunal a quo no tocante à existência ou não de coisa julgada, por não haver nas demandas identidade de parte, causa de pedir e pedido, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 4. Consigna-se, também nesse ponto, que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de rever o alcance e os limites da coisa julgada, demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1267129/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019) – grifos nossos Desse modo, ainda que a parte dispositiva do acórdão prolatado nos embargos de declaração não tenha contemplado a realização da perícia, é induvidoso que o tema foi retratado no julgado e acolhido pelo colegiado, consoante se infere do trecho a seguir destacado do voto condutor do aresto: É importante destacar ainda que o veículo deve ser devolvido nas mesmas condições em que foi entregue, quando da compra, ressalvando-se, obviamente, o desgaste do tempo, cabendo à fase de cumprimento de sentença a verificação da existência de dano que deprecie o seu valor, momento em que será possível a realização de perícia pelo d. Juízo. – ID 47186790 Neste ponto, tenho que se mostra inequívoco o risco de dano grave imposto ao agravante, devedor da obrigação de pagar, devido ao longo período em que o veículo está na posse do agravado, sendo necessária a realização da perícia para verificação do estado atual do bem a fim de se apurar o seu valor, tendo como referência a Tabela FIPE. Quanto ao local em que o veículo deve ser entregue, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que os depósitos públicos se prestam para a guarda de bens até que ocorra uma decisão sobre sua destinação final, hipótese que não se coaduna com a dos autos, haja vista que o veículo deve ser entregue à agravante. Desse modo, é ônus da parte indicar o local onde o veículo deve ser entregue, inclusive para realização da perícia. Em sendo a prova pericial o marco temporal para avaliação do veículo, tenho como inovação a pretensão de “considerar a data do valor de mercado da tabela FIPE aquela em que efetivamente o bem for entregue à agravante, sem prejuízo de eventual desvalorização verificada na perícia.” Inclusive porque se presume ser de interesse do agravado entregar rapidamente o veículo para que possa receber os valores que lhe são devidos. Ante o exposto, considerando a relevância da argumentação e o risco de dano grave quanto ao primeiro ponto do recurso, DEFIRO a tutela recursal tão somente para que seja determinada a realização de perícia no veículo objeto da demanda. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de julho de 2020 17:49:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator